Tribunal: TJSP
Processo: 1001275-72.2024.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
APELAÇÃO - Dívida prescrita inserida na plataforma de renegociação "Serasa Limpa Nome" - Determinação de emenda à inicial para comprovação do prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento junto à plataforma de renegociação de débitos - Ordem não cumprida - Ausência de interesse processual - Indeferimento da petição inicial - Extinção do processo sem apreciação do mérito - Apelou a

Ementa:
APELAÇÃO - Dívida prescrita inserida na plataforma de renegociação "Serasa Limpa Nome" - Determinação de emenda à inicial para comprovação do prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento junto à plataforma de renegociação de débitos - Ordem não cumprida - Ausência de interesse processual - Indeferimento da petição inicial - Extinção do processo sem apreciação do mérito - Apelou a autora - Inadmissibilidade - Comando judicial em consonância com os Comunicados CG no 02/2017 e CG no 424/2024 - Ausência de justificativa da requerente para o descumprimento da ordem, na forma determinada - Falta de interesse processual evidenciada - Precedentes - Sentença mantida - Recurso desprovido.